Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Processo : 0707295-12.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 116056585 dos autos originários n. 0700108-87.2022.8.07.0020) proferida em interdito proibitório que, após a concessão da liminar possessória em favor da parte autora/agravada, determinou, entre outros medidas, fosse oficiado o DF Legal para adotar “providências imediatas para a remoção de edificações no imóvel mencionado na demanda”. O agravante sustenta a incompetência absoluta do juízo de origem, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide não está situado dentro da Floresta Nacional “e, portanto, não carece de proteção ambiental”. Prossegue alegando que possui instrumento particular de cessão de direitos da área, sobre a qual exerce posse de fato e de direito. Esclarece que as edificações constantes no imóvel foram realizadas antes do deferimento da liminar, concluindo que não houve descumprimento da ordem judicial. Disserta sobre o direito à moradia e sobre a possibilidade de regularização da ocupação da área discutida. Afirma que “está totalmente ao amparo da lei, pois o imóvel simples, de dois cômodos, em que vive com sua companheira e filhos, está resguardado sob o princípio da dignidade da pessoa humana, do livre exercício da moradia e da razoabilidade, bem como de demais leis, que atestam o direito do agravante”. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência anexada (id. 33365450). De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou sobre a incompetência da Vara do Meio Ambiente. Logo, ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Ao recepcionar emenda à inicial da ação originária de interdito proibitório e analisar o pedido liminar, o Juízo de origem entendeu suficientemente demonstrada a precária ocupação do agravante e a posse regular exercida pelo agravado, a quem deferiu a medida possessória, fundamentando a decisão nos seguintes termos (id. 113264933, na origem): Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do CPC, a concessão da tutela liminar possessória está condicionada à presença dos seguintes pressupostos: a) prova inequívoca da posse exercida pelo demandante; b) prática de turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) data da turbação / esbulho; d) preservação da posse, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na hipótese de ação de reintegração. No caso dos autos, verifico que os documentos que instruem a inicial demonstram a posse exercida pelo autor sobre o imóvel descrito na inicial, conforme se extrai da cessão de direitos de ID 112262096, da procuração outorgada pelo antigo possuidor do imóvel (ID 112262099), corroborados pelos documentos de ID 112262103 e seguintes. O distrato de ID 112776233, por sua vez, comprova a narrativa fática constante da inicial, no sentido de que o contrato de cessão de direitos que o autor celebrou, de forma válida, com a pretensa cessionária (ID 112262109), foi rescindido, de modo que o imóvel permanece sob a posse do requerente. No mais, consigno que a ocorrência policial de ID 112776240 demonstra que, desde dezembro de 2021, a posse do autor tem sido turbada por pessoas que integram a associação de moradores ora demandada. O referido documento comprova, ainda, a continuidade da posse turbada. Por fim, até que seja resolvido o litígio, necessário que o imóvel permaneça desocupado, sob pena de gerar prejuízos maiores, pois, se as famílias construírem no local, a remoção é muito mais drástica e onerosa. De fato, existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, bem assim a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (AGI 0715998-34.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 23/10/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESSUPOSTOS. INFIRMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSE VELHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 558 e 565 do CPC/2015, a audiência de mediação será obrigatória apenas nos casos em que o esbulho ou a turbação afirmados na petição inicial houverem ocorrido há mais de ano e dia (posse velha), hipótese diversa do caso em epígrafe. 2. Destarte, não há que se cogitar a suspensão da liminar de reintegração de posse a ser cumprida em desfavor da agravante, notadamente quando os elementos de convicção carreados denotam que a propriedade da área em litígio pertence à agravada, sendo inafastável a configuração do esbulho perpetrado mediante a invasão do imóvel individualizado nos autos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0702511-65.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/6/2017, DJe 27/6/2017. Negritado) Já a decisão posterior, objeto deste agravo, entre outras providências, apenas determinou medidas para cumprimento da liminar concedida, dentre as quais, a expedição de ofício ao DF Legal, “requisitando providências imediatas para a remoção de edificações no imóvel mencionado na demanda, devendo informar ao Juízo as providências adotadas no prazo de quinze dias, sob pena de configuração de improbidade administrativa e possível prevaricação, caso a omissão prossiga”. Inegável que compete ao Distrito Federal, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Contudo, pelas fotografias exibidas nos autos, cuida-se de imóvel já edificado e habitado (id. 117351347, na origem), o que reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto deste agravo antes da análise pelo Colegiado. Cabe frisar, por outro lado, que a presente decisão não autoriza o agravante a realizar acréscimos ou melhoramentos no imóvel objeto da demanda, tampouco impede eventual ação demolitória por iniciativa própria do Poder Público, já que a ação originária envolve somente particulares. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender a ordem de expedição de ofício ao DF Legal para que remova edificações no imóvel mencionado na demanda. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”